Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. ASSINATURAS NECESSÁRIAS. CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ACESSIBILIDADE. CARGOS PÚBLICOS. CRITÉRIO CLASSIFICATÓRIO. REQUISITOS. AUSENTES. ACESSO INTEGRAL. PROCESSO DE AFERIÇÃO DO RESULTADO. NEGADO. IRREGULARIDADE. NECESSIDADE. NOVA AVALIAÇÃO.

1. O exame psicotécnico pode ser aplicado em concurso público se presentes os requisitos: previsão legal, adoção de critérios objetivos e a possibilidade de revisão do resultado obtido.

2. Os critérios e requisitos necessários devem ser observados para avaliação do candidato, a considerar o critério classificatório e não eliminatório da avaliação psicológica.

3. É nulo o laudo psicotécnico assinado por apenas um especialista, pois viola a previsão do art. 62 da Lei 4.949/12.

4. A ausência de acesso integral aos autos do processo de avaliação psicológica representa embaraço injustificável ao exercício do direito ao contraditório administrativo previsto na legislação vigente e no próprio edital do certame.

5. Reconhecida a irregularidade da avaliação psicológica, deve o candidato submeter-se a novo exame, realizado mediante a adoção de critérios objetivos e observados os requisitos previstos na legislação de referência.

6. Segurança concedida.